Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-52.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002363-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALMIR GONSALVES OELKE - CPF: 453.122.571-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a cobrança e afastando alegação de ausência de interesse de agir, bem como a forma de atualização do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir diante do valor reduzido da cobrança, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar a legalidade da cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de solução administrativa ou conciliação, nos termos do art. 2º, § 1º.

4. A existência de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a disponibilização de programas de parcelamento (REFIS) configuram adoção de medidas administrativas suficientes, afastando a ausência de interesse de agir.
5. A observância de política pública de racionalização das execuções fiscais não impede o prosseguimento da cobrança quando demonstradas providências prévias pelo ente exequente.

6. Nos termos do Tema 1.062 do STF, a Taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou encargos.

7. A manutenção de índices cumulativos implica cobrança indevida, impondo a adequação da CDA aos parâmetros fixados pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de adoção de medidas administrativas prévias, como protesto da CDA e programas de parcelamento, afasta a ausência de interesse de agir em execução fiscal, ainda que o valor seja inferior aos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros, devendo o crédito tributário ser ajustado aos parâmetros fixados pelo STF (Tema 1.062)”.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 547/2024, art. 2º, §§ 1º a 3º; CF/1988, art. 5º; CPC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.062, RE 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por Valmir Gonsalves Oelke, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1037362-30.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal, formulado com base na ausência de tentativa concreta de conciliação prévia e aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que o Município, embora instado a adotar providências anteriores à propositura da execução fiscal, limitou-se ao protesto da CDA, sem promover qualquer tentativa concreta de conciliação com o contribuinte, o que contraria a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

Expõe que a dívida cobrada é de baixo valor – R$ 3.580,06 (três mil, quinhentos e oitenta reais e seis centavos), e que a inércia do ente público em adotar medidas administrativas prévias evidencia ausência de interesse de agir, o que ensejaria a extinção da execução, conforme orientação firmada pelo STF e regulamentada pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Assevera que a decisão agravada ignorou os requisitos cumulativos exigidos para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, restringindo-se a reconhecer o protesto como medida suficiente para justificar a continuidade do feito executivo.

Determinei o processamento do Recurso (id. 342461373).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 – e, porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema (id. 354788393).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
Valmir Gonsalves Oelke, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1037362-30.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Valmir Gonsalves Oelke
, visando ao recebimento do valor de R$
3.580,06 (três mil, quinhentos e oitenta reais e seis centavos
), referente a débito de IPTU e TLU.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Portanto, não há que se falar em ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município.

Diante dessas razões, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Considerando que não houve pagamento nem garantia da execução, determino a realização de penhora online via sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, até o limite do valor atualizado do débito. (id. 215786851, autos de origem).

Contra essa decisão, a executada, por meio da Defensoria Pública,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa, e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Essa circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).” (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valmir Gonsalves Oelke, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1037362-30.2023.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

No que se refere à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF, é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros, razão pela qual, nesse ponto, o agravo de instrumento merece provimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1.

Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2.

Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF);

3.

Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

No que se refere à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF, é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros, razão pela qual, nesse ponto, o agravo de instrumento merece provimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1.

Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2.

Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF);

3.

Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026